Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-41.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A INSTRUÍREM O FEITO. EXTINÇÃO AFASTADA. A ação monitória foi instruída com o instrumento contratual denominado "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX", de no 251.321.328. A petição inicial restou indeferida, em razão da ausência de manifestação do banco autor para

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A INSTRUÍREM O FEITO. EXTINÇÃO AFASTADA. A ação monitória foi instruída com o instrumento contratual denominado "CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX", de no 251.321.328. A petição inicial restou indeferida, em razão da ausência de manifestação do banco autor para que esclarecesse a inclusão de uma das partes no polo passivo da ação. Recurso do banco réu. Ainda que aquela requerida não tivesse participado do negócio jurídico, apenas em relação a ela deveria a ação ser extinta. Entretanto, conforme se verifica do instrumento contratual inicialmente juntado pelo banco autor (fls. 89/107), a referida ré, conjuntamente com o réu E. A. DE M., consta como fiadora da devedora principal. Ou seja, restou juntado documento indispensável à instrução da presente ação monitória. Precedente do E. STJ. Prosseguimento do feito determinado.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.